Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726063-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: YVES DANIEL DOS SANTOS FERNANDES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WEVERTON ANTONY DA SILVA BATISTA, ELIAKIM CLEMENTE DO NASCIMENTO, GEORGE EDUARDO DA SILVA DE SOUSA À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES